Tribunal: TJSP
Processo: 1022359-83.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Dívida prescrita. Ação julgada IMPROCEDENTE. Danos morais não reconhecidos.
Apelação da autora. Alegação de que a dívida indevida e prescrita é utilizada para o cálculo de seu "score". Pedido de declaração de inexigibilidade do débito que merece acolhida. A prescrição torna ilícita a cobrança da dívida, seja judicial ou extrajudicialmente. Precedentes

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Dívida prescrita. Ação julgada IMPROCEDENTE. Danos morais não reconhecidos.
Apelação da autora. Alegação de que a dívida indevida e prescrita é utilizada para o cálculo de seu "score". Pedido de declaração de inexigibilidade do débito que merece acolhida. A prescrição torna ilícita a cobrança da dívida, seja judicial ou extrajudicialmente. Precedentes jurisprudenciais recentes que se inclinam nesse sentido. Inscrição na plataforma "Limpa Nome" que implica abuso, porque guarda grande similaridade com os cadastros de inadimplentes e permite ampla consulta de fácil acesso, podendo ser utilizada para negativa de crédito ao consumidor. Caso dos autos que constitui espécie de negativação, ainda que restrita, gerando abalo no mercado de crédito, com transtorno que vai além do mero aborrecimento. Dano moral caracterizado que, em atenção as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, comporta arbitramento em R$ 4.000,00. Correção monetária que deve ter incidência a contar deste arbitramento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora que devem ter incidência a contar da restrição indevida, por versar o caso responsabilidade civil extracontratual, "ex vi" da Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça. Determinação para que a ré retire os dados da dívida da plataforma no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00, bem para que cesse os atos de cobranças, seja pelos meios telemáticos (telefone, mensagem, e-mail, WhatsApp), ou por carta, sob pena de multa diária, de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 20.000,00. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré. Sentença reformada. Recurso provido, com determinação.